Tribunal: STF
Processo: Rcl 85292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS (Processo 0021786-15.2015.5.04.0204), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução do juízo do trabalho de Canoas que determinou o pagamento imediato de valores em favor do empregado das diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”, bem como seja proferida ordem de bloqueio dos valores liberados na conta do Reclamante.



    Frise-se que a intimação informando que a liminar foi concedida em mandado de segurança em 2º grau no âmbito do TRT da 4ª Região e a intimação do d. juízo reclamado informando a emissão de alvará foram ambas publicadas simultaneamente na última quinta-feira (18/09/2025), o que inviabilizou qualquer reação da Petrobras. Os valores já foram liberados em favor do trabalhador.



    [...]



    Ao dar prosseguimento à execução com a intimação para pagamento de valores em favor do trabalhador, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC, além dos paradigmas de controle doravante explicitados. 



    [...]



    Do que se pode extrair até aqui, percebe-se a resistência da Justiça do Trabalho em cumprir o decidido por este c. STF quanto à matéria de fundo (RMNR) e a identidade de objetos entre a decisão ora reclamada e o acórdão do c. STF no RE n. 1.251.927/DF. Fica evidenciado que tanto no juízo de origem quanto no paradigma do STF, a questão central é a mesmo: saber se são constitucionais as diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada Complemento da RMNR, isto é, se os adicionais conhecidos como “salário-condição” devem ou não ser computados na fórmula de cálculo da referida parcela criada por acordo coletivo no seio da PETROBRAS.



    [...]



    Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo c. STF tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral. Neles, ratificou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI da CRFB/88, que assegura a primazia das negociações coletivas até mesmo perante as disposições legais, ainda que se tenha pactuado eventual limitação a direito trabalhista de ordem patrimonial disponível.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”, bem como “Seja emitida ordem de bloqueio quanto aos valores liberados ao trabalhador (alvarás anexos)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento da PET 7.755/DF e do RE 1.251.927, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Posteriormente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Mandado de Segurança (Processo 0028537-96.2025.5.04.0000), deferiu a medida liminar pleiteada pela parte exequente, ora beneficiária, para determinar o imediato pagamento dos valores que lhe são devidos, afastando o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO BARCELOS VIEIRA em 09-09-2025 contra ato da juíza atuando pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS no processo nº 0021786-15.2015.5.04.0204, onde figura como exequente o impetrante e executada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.  



    [...]



    Em 14-08-2024 foi registrado nos autos da reclamação trabalhista nº 0021786-15.2015.5.04.0204 que a executada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS ajuizou a Ação Rescisória nº 0027229-59.2024.5.04.0000 perante a 2ª Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal, tendo sido suspendida à execução até o julgamento da mesma (vide id de160bf, ref. id d2297b7 para fins de busca neste pdf). 



    Posteriormente, em 26-08-2025, foi certificada a seguinte decisão proferida na aludida Ação Rescisória (id 70b0dc9 daquela ação):



    [...]



    Imediatamente depois disso, em 28-08-2025, o impetrante /exequente requereu o prosseguimento da execução, mediante a liberação de valores já bloqueados, atualizados até 2018 em R$ 226.817,57, o que foi indeferido nos seguinte termos pela magistrada que preside a execução, decisão esta, apontada como sendo o ato coator, proferido em 05-09-2025 (id de160bf - ref. id a88895f para fins de busca neste pdf):



    [...]



    A ação rescisória do processo 0021786-15.2015.5.04.0204 ajuizada pela Petrobrás contra o impetrante, João Barcelos Vieira, busca desconstituir sentença trabalhista que a condenou ao pagamento de diferenças salariais relativas ao "complemento da RMNR", conforme previsto nos acordos coletivos, alegando manifesta violação ao art. 7º, XXVI, da CF e à jurisprudência do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão de adicionais na fórmula dessa parcela, pleiteando a reforma integral da decisão rescindenda e a suspensão da execução, o que foi inicialmente deferido liminarmente e, posteriormente revogado com a extinção do feito com resolução do mérito porque "considerando o trânsito em julgado da decisão prolatada na ação subjacente em 07.06.2017, e que a presente ação rescisória foi ajuizada em 08.08.2024, transcorreu o prazo de 5 anos de que trata a decisão na questão de ordem da Ação Rescisória 2876, operando-se a decadência" (id 70b0dc9 - Pág. 6 da ação rescisória).  



    Vale dizer que, em consulta aos movimentos do ação rescisória nº 0027229-59.2024.5.04.0000 (contra a ação principal 0021786-15.2015.5.04.0204) no PJE, verifica-se que a mesma se encontra, desde 07-09-2025, aguardando pauta para julgamento dos embargos de declaração oposto pela PETROBRAS e, também, pelo ora impetrante.



    O debate no julgamento da RMNR no TST se deu no julgamento do IRR 21900-13.2011.5.21.0012 e IRR 1182620115110012, o TST que ali firmou o Tema 13 dos Incidentes de Recurso de Revista Repetitivos:  



    [...]



    Contra tal decisão foi interposto o RE 1251927/DF, onde o STF deu provimento aos recursos extraordinários para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial: 



    [...]



    Esta decisão proferida pelo STF transitou em julgado em 1-3- 2024.   



    Naquela demanda não houve qualquer fixação de decisão vinculante, ou então, modulação dos efeitos, para fins de não ser aplicada a coisa julgada por inconstitucionalidade (artigo 525, § 14, do CPC).



    No processo principal de nº 0021786-15.2015.5.04.0204, ocorreu o trânsito em julgado em 07-06-2017 (id b8ed3c0 - Pág. 1 daqueles autos). 



    No presente caso, há condenação transitada em julgado anteriormente ao RE 1251927/DF. Portanto, para o título executivo se tornar inexigível deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos do artigo 525, § 14, do CPC, o que não é o caso dos autos.   



    A condenação transitou em julgado em data anterior à decisão proferida no STF, que ocorreu em 1-3-2024, logo não deve ser afastada a condenação, já abarcada pela coisa julgada, sob pena de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da CF.



    [...]



    Não há qualquer impedimento para o pagamento dos valores ao exequente e impetrante, deferindo-se a liminar requerida, pois não pode ser ignorado que são parcelas de cunho alimentar. 



    Comunique-se ao magistrado que preside a execução no processo nº 0021786-15.2015.5.04.0204.” (eDoc. 16)



    Em cumprimento à referida decisão, o Juízo da execução assim decidiu:



    “I) CUMPRIMENTO MSCiv 0028537-96.2025.5.04.0000. LIMINAR 



    Em expresso cumprimento à liminar deferida no Mandado de Segurança Cível nº 0028537-96.2025.5.04.0000 juntado nestes autos sob ID. 93ed9d8, registro os pagamentos havidos para fins estatísticos. 



    II) LIBERAÇÃO DE VALORES 



    1) Do depósito  judicial ID. 2095fe3, expeçam-se alvarás aos credores, conforme certidão ID. d5bfa6a, quitando-se a conta. 



    2) Os depósitos recursais já foram liberados ao autor, conforme ID. 83c67c1. 



    3) DADOS BANCÁRIOS NO SISCONDJ 



    Registro que o contador que atuou no feito e os advogados da parte autora (procuração ID. 72a000e) já lançaram seus dados bancários no sistema disponibilizado pelo TRT, conforme consulta ao Sistema de Cadastro de Dados Bancários (ID. 72a000e). 



    4) CUSTAS NA EXECUÇÃO 



    Incluam na conta as custas referentes a: 



    [...]



    Intime-se a executada para que, no prazo de 05 dias, proceda à quitação das CUSTAS, consoante certidão de cálculo, mediante recolhimento em guia própria GRU, sob pena de prosseguimento da execução. 



    III) EXCLUSÃO DOS CONVÊNIOS 



    Não há registros para este processo junto ao RENAJUD, CNIB, BNDT ou SERASA. 



    IV) PRAZO IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 



    1) Intimem-se os credores para ciência de que o alvará foi expedido, inclusive os peritos, a exequente da abertura de prazo para eventual impugnação. 



    2) Após, não havendo impugnação, ter-se-á por EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 



    V) SALDO PARA DEVOLUÇÃO 



    Registro que, após a quitação do débito, NÃO restará saldo no processo para quitação. 



    VI) ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 



    Com o retorno dos comprovantes do banco, constatado o levantamento de todos os alvarás, arquivem-se os autos definitivamente.” (eDoc. 3)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, com liberação dos valores judicialmente depositados em favor da parte exequente, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas (Mandado de Segurança 0028537-96.2025.5.04.0000 e Ação Trabalhista 0021786-15.2015.5.04.0204), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra ser proferida em observância aos parâmetros nele fixados.



    Por fim, NADA A PROVER no que se refere ao pedido de expedição de “ordem de bloqueio quanto aos valores liberados ao trabalhador”, pois a controvérsia sobre a devolução dos valores recebidos indevidamente ainda não foi apreciada no âmbito das instâncias ordinárias, não podendo, portanto, ser objeto de análise em sede de Reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS (Processo 0021786-15.2015.5.04.0204) e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0028537-96.2025.5.04.0000). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente